Tribunal: TCU
Processo: 008.014/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3308/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.014/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Felipe Avelelas Teixeira (CPF XXX.599.557-XX); Márcia Menezes Thomaz Pereira (CPF XXX.880.047-XX); Marcos de Castro Pinto (CPF XXX.026.497-XX); Marcos dos Santos Silva (CPF XXX.851.497-XX); Mariana Couto da Silva (CPF XXX.302.997-XX); Mariana Ferraz da Fonseca (CPF XXX.669.807-XX); Mariana Vitor Renou (CPF XXX.606.017-XX); Mariana da Silva Lima (CPF XXX.988.767-XX); Matheus Campolina Mendes (CPF XXX.050.686-XX) e Maurício dos Santos Azevedo (CPF XXX.670.527-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.